Tribunal: TJSP
Processo: 2296016-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que aplicou aos executados multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes para fins recursais - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo - Inércia - Deserção configurada - Recurso não conhecido.